Tribunal: TJSP
Processo: 2079625-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DO FORO DE RESIDÊNCIA DO SEGURADO - DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – JULGAMENTO DO RESP 1.696.396/MT – TEMA No 988

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DO FORO DE RESIDÊNCIA DO SEGURADO - DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – JULGAMENTO DO RESP 1.696.396/MT – TEMA No 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA AO PARADIGMA SUBMETIDO AO REGIME DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS.